Tribunal: TJDFT
Processo: 0768026-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MILHAGEM AÉREA. SUSPENSÃO DA CONTA. INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA ORIGINALMENTE. ABUSIVIDADE ULTERIOR. EXCESSO DE PRAZO DE SUSPENSÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUCIMENTO SEM CAUSA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de sua conta de milhagem aérea e fixação de indenização por danos morais decorrentes do bloqueio indevido da conta.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando o restabelecimento de sua conta de milhagem aérea e a fixação de indenização por danos morais decorrentes do bloqueio indevido da conta. Narrou que em julho de 2022 teve sua conta suspensa, tendo entrado em contato com a empresa requerida, ocasião em que lhe foi dito que a empresa entraria em contato no prazo de 72h, o que não aconteceu. Aduziu que mesmo após várias tentativas de contato diretamente com a empresa e de protocolar reclamação em site especializado, o bloqueio permanece. Noticiou possuir mais de 340 mil milhas. Sustentou ter sido sua conta bloqueada sem qualquer justificativa. Pugnou pela determinação de desbloqueio de sua conta, sob pena de multa diária, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 49898174). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 49898178).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual ocorrência de falha na prestação do serviço que gerou a suspensão de sua conta e na necessidade de restituição de pontos expirados no curso da aludida suspensão.
5. Em suas razões recursais o requerente afirma que, embora tenha contestado a compra de milhas em seu cartão de crédito, o que gerou a suspensão de sua conta, tal informação não lhe foi passada pela empresa. Sustenta que tal fato não afasta a responsabilidade da empresa pelo desbloqueio da conta, posto depender “de simples apertar do botão “cancelar transação”. Informou que desde o ajuizamento da demanda boa parte de suas milhas expiraram. Noticiou ter idoso e portador de doença crônica e grave, cabendo ser fixada indenização pelos danos morais sofridos. Pugnou pela reforma da sentença e condenação da empresa requerida ao desbloqueio de sua conta, com a devida restituição das milhas expiradas no curso da demanda, bem como pela fixação de indenização por danos morais.
6. A restituição das milhas expiradas no decorrer da demanda não configura inovação recursal, tendo em vista que requerida no curso da ação (Id. 49897356) e constitui consequência lógica de eventual procedência do pleito autoral.
7. Nos termos do item 5.3.1 do regulamento do programa de milhagem, em caso de suspeita de fraude, o uso da conta poderá ser suspenso pela empresa. O item 5.4 prevê que as condutas previstas no item 5.3 também poderá acarretar, a critério exclusivo da empresa: “a) o estorno na conta smiles das milhas smiles obtidas irregularmente ou mediante fraude, artifício ou ardil; b) o cancelamento dos prêmios smiles do participante que cometeu ou corroborou com a irregularidade, fraude, artifício ou ardil; e c) a suspensão do acesso do participante infrator ao programa smiles, por tempo indeterminado” (Id 49897315 - pág. 4). Incontroverso nos autos a realização de contestação de compra de milhas realizada pelo recorrente, fato que ensejou a suspensão do uso de sua conta, conforme as regras do programa de milhagem aérea, em razão da suspeita de fraude. Neste sentido, a simples suspensão da conta não configura falha na prestação do serviço. No entanto, a aludida conta encontra-se suspensa há mais de um ano, configurando abusividade na medida.
8. A realização de contestação de compra de milhas realizada pelo recorrente junto à operadora de cartão de crédito como fato ensejador da suspensão da conta de milhas já era de ciência do consumidor em 26/07/2022 (Id. 49897349 - Pág. 4). No entanto, a empresa ré manteve o caso "sob análise" por prazo excessivo (Id. 49897349 - Pág. 5), permanecendo a situação por mais de um ano, mesmo ciente do não reconhecimento da compra pelo consumidor. Neste sentido, abusiva a demora na solução do problema e no cancelamento do aporte de milhas decorrente da compra questionada. É devido o levantamento da suspensão da conta do autor.
9. Em face da abusividade na demora da liberação da conta, a restituição dos pontos expirados no curso da suspensão é consequência lógica do reestabelecimento da aludida conta, bem como o prazo de expiração dos referidos pontos, retornando ao status quo ante. No entanto, deverá ser decotada a pontuação adquirida em nome do autor mediante compra questionada em face da operadora do cartão de crédito, no importe de 50.000 pontos, com fito de evitar o enriquecimento sem causa.
10. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. A mera suspensão da conta de milhas não é suficiente para configuração do alegados dano moral, sendo necessária a presença de desdobramentos dela decorrentes, o que não ocorreu no caso em comento. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida ("in re ipsa") decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação pleiteada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando o reestabelecimento da conta do autor em face da ré, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$10.000,00. Deverão ser restituídos os pontos havidos na referida conta na data de sua suspensão, decotados os 50.000 pontos referentes à compra contestada pelo consumidor junto à operadora do cartão de crédito, reestabelecendo, também, o prazo de expiração da pontuação existente ao tempo da suspensão.
12. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.